Tribunal: TCU
Processo: 010.974/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadorias

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Iracema da Assunção Tavares Silva, Maurício Batista Félix e Pedro dos Anjos, ex-servidores da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria de Iracema da Assunção Tavares Silva (peça 2), em função do retorno da servidora á atividade; 9.2 considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria de Pedro dos Anjos (peça 4); 9.3 promover diligência junto à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, encaminhe a este Tribunal: 9.3.1. cópia do mapa de tempo de contribuição do servidor inativo Maurício Batista Félix (peça 3), além de outros documentos que julgar necessários para comprovar o real tempo de serviço do interessado e se os seus proventos de aposentadoria estão sendo pagos corretamente; 9.3.2. documentos do servidor Maurício Batista Félix que justifiquem os proventos calculados na proporção 27/35, quando a proporção correta, baseada no seu tempo de serviço informado no ato submetido a este Tribunal (peça 3) e no Sistema Siape (peça 14), é 24/35 (24 anos, 7 meses e 9 dias); 9.4 fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que o interessado Maurício Batista Félix, se assim desejar, apresente os argumentos de defesa e documentos que julgar pertinentes para elidir a irregularidade identificada em seu ato de aposentadoria, a saber: proventos calculados na proporção 27/35, quando a proporção correta, baseada no seu tempo de serviço informado no ato submetido a este Tribunal (peça 3) e no Sistema Siape (peça 14), é 24/35 (24 anos, 7 meses e 9 dias); 9.5 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão e ao senhor Maurício Batista Félix, informando que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças deste processo poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica"; 9.6 restituir os autos à Sefip, para que promova as medidas saneadoras ora determinadas e prossiga com a instrução do feito.